Tribunal: TJSP
Processo: 2200063-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – pedido amparado em cópias de carteira de trabalho, de demonstrativos de pagamento, de sua última declaração de imposto de renda e de documentos comprobatórios de despesas ordinárias com subsistência – valores que, ante as circunstâncias apresentadas, não se mostram incompatíveis com a gratuidade da justiça –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – pedido amparado em cópias de carteira de trabalho, de demonstrativos de pagamento, de sua última declaração de imposto de renda e de documentos comprobatórios de despesas ordinárias com subsistência – valores que, ante as circunstâncias apresentadas, não se mostram incompatíveis com a gratuidade da justiça – decisão reformada – agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200063-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
CLÁUDIA
LYSAK
DE
SOUZA,
são
agravados
MASA
DEZOITO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
e
MASA
DEZENOVE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200063-46.2019.8.26.0000 - Voto 23045
2
VOTO No: 23045
AGRAVO DE INST. No: 2200063-46.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: MOGI DAS CRUZES 5a VARA CÍVEL
JUIZ: GUSTAVO ALEXANDRE DA CÂMARA LEAL BELLUZZO
AGTE.: CLAUDIA LYSAK DE SOUZA
AGDAS.: MASA DEZOITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
E OUTRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO pedido
amparado em cópias de carteira de trabalho, de demonstrativos de
pagamento, de sua última declaração de imposto de renda e de
documentos
comprobatórios
de
despesas
ordinárias
com
subsistência valores que, ante as circunstâncias apresentadas, não
se mostram incompatíveis com a gratuidade da justiça decisão
reformada agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Mogi
das Cruzes (fls. 136 dos autos de origem), que, na ação de rescisão de contrato
cumulada com restituição de valores ajuizada pela agravante contra as agravadas,
indeferiu o benefício da justiça gratuita pleiteado pela primeira.
Alegou a agravante, em suma, que os documentos juntados
demonstraram que ela não tem condições de arcar com as custas do processo sem
prejuízo de seu próprio sustento. Tem inúmeras despesas mensais que comprometem
a sua renda mensal. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão para o fim de
lhe ser concedida a gratuidade da justiça.
Embora intimadas, as agravadas não apresentaram resposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200063-46.2019.8.26.0000 - Voto 23045
3
(fls. 65).
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente,
com a concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do
Juízo de 1o grau (fls. 57).
É a síntese necessária.
O agravo comporta provimento.
O artigo 4o da Lei no 1.060/50 dispunha que “a parte gozará
dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria
petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família”.
Entendia-se, porém, que nos casos de incompatibilidade ou
inconsistência das declarações, evidenciadas por seguros elementos dos autos, podia
o juiz, fundamentadamente, ordenar a demonstração da real necessidade do
benefício. A possibilidade de tal determinação, diga-se, encontra suporte no artigo 5o,
inciso LXXIV da Constituição Federal, que preceitua que “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
De se salientar que os dispositivos acima invocados o
constitucional e o infraconstitucional não eram incompatíveis.
Com o advento do Código de Processo Civil/2015, o referido
dispositivo da Lei no 1.060/50 foi revogado, passando a matéria a ser regulada pelos
artigos 98 a 102 do novo diploma processual.
Estabelece o art. 99, § 2o do CPC que “o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Positivou-se,
portanto,
o
entendimento
jurisprudencial
majoritário no sentido de que a prova da insuficiência de recursos é necessária
somente se a declaração de pobreza for contraditória com a situação socioeconômica
que a parte interessada na obtenção do benefício ostenta, extraída de elementos
constantes dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200063-46.2019.8.26.0000 - Voto 23045
4
À luz de tais considerações preliminares, conclui-se que a
decisão combatida não pode ser prestigiada, uma vez que os documentos juntados
reforçam a presunção de veracidade da declaração de pobreza jurídica firmada pela
agravante.
A agravante é empregada da empresa Mapfre RE do Brasil
Companhia de Resseguros, ocupando o cargo de analista de contratos. Para
demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, juntou cópias de demonstrativos do
pagamento de seu salário mensal (fls. 82/83 dos autos de origem), de sua última
declaração de imposto de renda (fls. 84/93), de sua carteira de trabalho (fls. 94/96) e
de documentos comprobatórios de despesas mensais (fls. 97/129).
Extrai-se da análise de tais documentos que a sua única renda
provém do emprego exercido junto à empresa Mapfre. Seu salário bruto mensal é de
R$ 4.644,00. Com os descontos legais, somados a parcela de empréstimo deduzida
diretamente de sua folha de pagamento, a agravante tem recebido salário líquido de
aproximadamente R$ 3.290,00.
Embora tal quantia seja superior à média da renda mensal da
população brasileira, verifica-se que a agravante tem despesas com subsistência que
consomem boa parte do salário líquido recebido, sobretudo com o sustento de filha
menor de idade. Considerando ainda que a agravante vive em cidade de grande porte,
com custo de vida sabidamente elevado, o salário mensal por ela auferido não se
mostra incompatível com a gratuidade da justiça.
Diante de tais circunstâncias, a prova apresentada faz
prevalecer a presunção de veracidade que brota da declaração de pobreza, uma vez
que nada induz suspeita de inverdade. Não há nos autos elemento que aponte
incompatibilidade entre a afirmação de pobreza jurídica e a situação econômica que a
agravante ostenta.
Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada para o fim de
concessão do benefício em comento.
À derradeira, anote-se que a circunstância de o benefício ter
sido concedido à agravante nessa oportunidade não impede, evidentemente, que o
favor legal seja revogado, desde que comprovada a cessação ou a inexistência do
estado de pobreza jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200063-46.2019.8.26.0000 - Voto 23045
5
Nesses moldes, dá-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator